Tribunal: TJMT
Processo: 0002585-29.2010.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Nélio Martins Siqueira, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de 40 (quarenta) salários mínimos a título de indenização de seguro DPVAT por invalidez permanente, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Para tal desiderato, a apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição, defende a relativização da Súmula 278/STJ.
Preliminarmente, a seguradora sustenta que houve cerceamento ao seu direito de produzir a prova pericial oportunamente requerida, razão pela qual pugna pela nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo a quo para produção da perícia.
No mérito, argumenta que o boletim de ocorrência traz a versão unilateral, uma vez que foi lavrado com as declarações do apelado, sem a presença de autoridade policial para verificar a veracidade das informações prestadas, bem como acrescenta não ser possível apurar o nexo de causalidade entre as lesões e o episódio narrado, por não estar caracterizada a relação de causa e efeito.
Assevera ainda, a impossibilidade de vincular a indenização ao salário mínimo, pela quantificação da indenização variável de acordo com o dano sofrido, e pela aplicabilidade da Lei n°.11.482/2007.
Ao final, pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente e alternativamente a redução da indenização.
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 75865974).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Inicialmente, afasto a alegação de prescrição, visto que o marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.
A esse respeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no enunciado da Súmula no 573:
"Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução." (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016) (destaquei)
Sobre o tema, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 269, IV, DO CPC - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - SÚMULA No 278 STJ - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A INCAPACIDADE E O GRAU – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXIGÊNCIA DO ART.5o, §5o DA LEI No 6.194/74 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT no prazo legal, não há falar-se em prescrição do direito do autor com base no artigo 206, § 3°, inciso IX, do Código Civil, que prescreve o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto conta-se este a partir da ocorrência do fato gerador da indenização que se dá com o reconhecimento inequívoco da invalidez, conforme Súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça.
Em se tratando de lesões graves, consistentes em múltiplas fraturas (politraumatismo, traumatismo crânio encefálico; hematoma extra-dural e sub-dural; fratura do fêmur direito, contusão pulmonar; múltipla escoriações) com necessidade de procedimento cirúrgico e tratamento fisioterápico, razoável concluir que a recuperação das lesões se protraia no tempo, não podendo se ter como dies a quo da contagem do prazo prescricional a data do acidente.
A indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade do beneficiário, o que somente é possível através de laudo pericial que certifica com exatidão a quantificação e a extensão das lesões decorrentes de acidente automobilístico. (art. 5o, §5o da Lei no 6.194/74).-
(N.U 1006057-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (destaquei)
Registra-se que o Laudo Pericial elaborado pelo IML em 20/03/2010 limitou-se a atestar o nexo causal e a existência de sequela “amputação do primeiro dedo do pé esquerdo”, no entanto, deixou de constatar a invalidez, bem como quantificar o grau da debilidade. Logo, diante da ausência de provas para auferir se existe invalidez e o grau da lesão do apelado, sequer há que falar em ciência inequívoca da invalidez.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em saber, se houve o alegado cerceamento de defesa e, se ultrapassada a preliminar, analisar se é caso de improcedência da ação em razão de inexistência nexo de causalidade à espécie ou, ainda, em decorrência da natureza do acidente em discussão.
Compulsando os autos, nota-se que a seguradora, apelante, requereu a produção da prova pericial em contestação, sob o argumento da necessária constatação da invalidez permanente e a quantificação das lesões, a fim de garantir o direito ao recebimento do seguro obrigatório pretendido pelo autor (ID. 65308977).
Na sequência, sobreveio a sentença, em que o magistrado singular, sem analisar o pedido mencionado, julgou procedente o pedido e condenou a seguradora apelante ao pagamento da indenização no valor de 40 (quarenta) salários mínimos a título de indenização de seguro DPVAT por invalidez permanente.
Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência elaborado pela Secretaria de Segurança Pública (ID. 65308972), bem como documentos do Hospital Municipal de Nossa Senhora do Rosário, que registram o tratamento médico realizado. Verifica-se que tais documentos, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com possíveis lesões observadas pelo segurado.
Denota-se dos autos que, o Laudo Pericial elaborado pelo IML em 20/03/2010 limitou-se a atestar o nexo causal (ID. 65308972), vejamos:
“Conclusão:
Pelo exame e histórico, conclui-se que o periciado Nélio Martins Siqueira sofreu lesão produzida por instrumento contundente no dia 11/03/2003 ou data próxima, consequente a acidente de trânsito, apresentando como sequela amputação do 1o dedo pé esquerdo”.
Como se vê, apesar de constatada que, a origem causal das lesões seja decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, o perito deixou de examinar o apelado com relação ao caráter provisório ou permanente, bem como deixou de quantificar o grau da debilidade.
É de se destacar que o quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, confira-se:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
Desse modo, indispensável à confecção de laudo pericial judicial para que seja apurado o grau de debilidade da parte apelada, somente assim será possível calcular o quantum indenizatório, nos moldes do que determina o artigo 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.
Para corroborar tal raciocínio, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO ––DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A PERÍCIA – INOCORRÊNCIA. Recurso conhecido e provido.
(1) – Não existindo elementos nos autos em face de ausência de laudo pericial complementar, não é caso de improcedência. O magistrado deve sanear o feito e determinar a realização da prova pericial, sobretudo quando este é indispensável para averiguação da invalidez e o nível desta.(2) - Para a realização da prova pericial, deve o autor ser intimado pessoalmente. Se esta solenidade não foi observada, caracterizado está o cerceamento de defesa e a sentença deve ser anulada.
(N.U 1019124-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ - RELATÓRIO MÉDICO INCONCLUSIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL INEXISTENTE - OPORTUNO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO - RECURSO PROVIDO. O julgamento levado à efeito com fundamento em prova pericial médica inexistente, a qual se mostra necessária para aferição do grau de invalidez permanente do segurado e quantificação do montante indenizatório, caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte, condição que enseja a anulação da sentença e retorno do feito à origem para regular instrução processual e posterior decisão do magistrado singular.
(N.U 0003429-90.2008.8.11.0008, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (destaquei)
Logo, entendo que a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem à Comarca de Origem para que seja realizada a perícia requerida pela seguradora, a fim de comprovar se o autor realmente é portador de invalidez permanente em razão do acidente ocorrido em 11.3.2003, e, em caso positivo, qual o grau de redução funcional do membro atingido.
Por decorrência, em razão do acolhimento deste pedido, fica prejudicada a análise dos outros pleitos formulados.
Com essas considerações, acolho a preliminar suscitada e dou provimento ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para realização da prova pericial.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator